Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-53.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Desclassificação. Qualificadora. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que pronunciou o réu pelo crime de homicídio simples tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há elementos incontestes que justifiquem a desclassificação para lesão corporal; (ii) se é caso de incidir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. Razões de decidir
3. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP).
4. Não demonstrada, de modo inconteste, a inexistência de animus necandi - direto ou eventual -, a dúvida quanto ao dolo deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
5. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
6. Se as circunstâncias do crime não indicam que a ação do réu dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima - ele, momentos antes dos fatos, agrediu a vítima com soco na face e, pouco após, esfaqueou-a pelas costas -, não incide a qualificadora, por ser manifestamente improcedente.
IV. Dispositivo
7. Recursos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121 e 14, II; CPP, arts. 413, 414 e 419.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907654, 0711955-62.2021.8.07.0007, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, publicado no DJe: 04/09/2024.).